Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1011708-52.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ARAPUTANGA
IMPETRANTE: DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: PEDRO RODRIGUES FILHO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Defensor Público Estadual, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente Pedro Rodrigues Filho, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que, no mov. 17.1 dos autos de PEP SEEU 0001682-70.2017.811.0047, promove constrangimento ilegal ao indeferir pedido de concessão de regime domiciliar especial ao paciente, que cumpre pena de 12 anos de reclusão em regime fechado por conta da prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do art. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP.
Na inicial, salienta-se que os dados obtidos do sistema prisional indicam que o paciente é idoso e diabético, enquadrando-se no grupo de risco da Covid-19, situação que lhe confere o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar, mormente porque a unidade prisional de Araputanga não dispõe de estrutura adequada, além de haver a suspeita de 04 (quatro) casos de Covid-19, conforme Nota Informativa 14/2020/COE/SES/MT, em abono à Recomendação 62 de 17 de março de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Pede a concessão initio litis da ordem mandamental, com a concessão de regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, e no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.
Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 44805476 a 44805487.
Distribuído o feito por sorteio à Dra. Glenda Moreira Borges, determinou-se e redistribuição por prevenção [id. 44905960] em razão da prévia interposição da ApCr 121487/2017, da relatoria deste Julgador [id. 44864474].
É o relatório. DECIDO.
O paciente Pedro Rodrigues Filho cumpre a pena total de 12 anos de reclusão em regime fechado por conta da prática do crime tipificado nos arts. 217-A, c/c 226, II, ambos do CP, com perspectiva de atingir o critério objetivo para progressão de regime na data de 24/12/2021 [vide atestado de pena a cumprir, id. 44805476].
Ressai, ainda, da documentação encartada aos autos, ainda, que a defesa formulou pedido de progressão antecipada de regime pautada na Recomendação n. 62/CNJ, frente à situação pessoal do paciente, idoso e portador de diabetes, e que, submetido à apreciação da autoridade judiciária que preside a execução penal, restou indeferido sob os seguintes argumentos:
“O Conselho Nacional de Justiça através da recomendação n. 62, de 17 de março de 2020 recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, cuja finalidade é a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.
Orientou aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal, que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a possibilidade de reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Por outro lado, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que determinava aos juízos analisarem a possibilidade de concessão condicional a presos que estivessem em oito diferentes situações que configurariam maior vulnerabilidade em meio à pandemia de Covid-19, não foi referendada pelo Plenário do STF.
No Plenário da corte, prevaleceu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, referendar a decisão do ministro Marco Aurélio significaria a determinação de uma megaoperação dos juízes de execução, numa espécie de mutirão carcerário, o que seria inviável.
Inequívoca a similaridade das recomendações.
Contudo, o STF, em julgamento plenário, não referendou a liminar e, portanto, não subsistiu a diretriz, entendendo-se que a recomendação não se sustentava porque o Judiciário não tem atribuição para conceder uma forma atípica de indulto e, de igual modo, não referendou as conclamações constantes em sede liminar que, frisa-se, muito se assemelham àquelas ditadas pelo CNJ.
Em verdade, a concessão do pleito no feito presente apenas seria uma forma de burlar o sistema progressivo de progressão, de igual modo, não existem registros de casos de contaminação pelo vírus COVID-19 na Unidade desta Comarca, e a Unidade está cumprindo as normas constantes na Nota Técnica Orientativa no01/2020/CS/SSP/SAAP/SESPMT, sendo inclusive determinado por este Juízo a aquisição de insumos e materiais através de recursos do Conselho da Comunidade e doações, com a consequente higienização de toda a Unidade.
Ademais, os afirmados 4 (quatro) casos suspeitos não se confirmaram e a Comarca de Araputanga, por ora, não tem casos registrados da COVID-19, seja fora ou dentro do estabelecimento prisional.
A liberação antecipada ou mesmo a concessão de prisões domiciliares de forma irrefletida e automática como se sugere não é a solução para o tema de que ora se trata. Se por um lado existe risco de contaminação em massa – apesar de todo o empenho da unidade local – que pode remeter a diversas complicações e até a perda da vida dos seres humanos presos, por outro não existe a segurança mínima que, em liberdade ou prisão domiciliar, não venham a se contaminar ou que não seja um risco para a sociedade ou ofendida/vítima.
Não obstante as razões expedidas na inicial, entendo temerária a colocação do recuperando em regime de prisão domiciliar, pois, embora possua idade superior a 60 (sessenta) anos de idade, o crime foi cometido com a violação da dignidade sexual de outra pessoa, tampouco há registros de contágio no local em que se encontra recluso.
A Recomendação no 62, editada pelo CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia imediata aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar em desfavor do recuperando, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada.
Por ora, aguarde o cumprimento de pena com previsão para possível progressão em 24/12/2021” [id. 44805476, pp. 126-127].
O art. 5o da Recomendação n. 62/CNJ, na eleição da saída antecipada de reeducandos para o regime semiaberto, deverão ser respeitadas, ainda, a lista de prioridades, tais como mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco.
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9o da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;
III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;
V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus”
De uma atenta leitura do referido dispositivo normativo, é possível observar que a concessão de regime domiciliar está adstrito:
a) aos penitentes que cumprem pena nos regimes semiaberto ou aberto, e/ou;
b) aos presos com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.
De proêmio, faltam provas da alegada precariedade ou insuficiência dos protocolos de segurança para a prevenção da propagação do novo coronavirus. Ao revés, a Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP/MT, estabeleceu linhas de ação restritivas no sistema penitenciário estadual, delimitando restrições de remoções de reclusos e de visitas de pessoas externas, dentre outras medidas com eficácia comprovada para impedir o ingresso da nova doença dentro do ergástulo público onde se encontra o paciente encarcerado e bem protegido.
Dessa forma, é necessário comprovar, de modo cabal, que a referida unidade prisional disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional.
A simples condição de idoso, portanto, não se presta à concessão de regime domiciliar especial, porque o paciente não se inclui dentre as hipóteses delimitadas na Recomendação n. 62/CNJ.
Logo, as disposições do art. 5o, III e IV, da Recomendação n. 62/CNJ, cumulativa ou alternativamente, simplesmente não se aplicam ao caso enfocado, máxime porque o paciente não se inclui, até prova em contrário, em quaisquer das situações anteriormente identificadas que lhe permita cumprir a pena em regime domiciliar.
Assinalo que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constitui em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos. Tal Recomendação sugere sejam priorizados alguns casos específicos,previamente catalogados.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dado o justificado atraso percorrido e a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator